Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. AQUISIÇÃO POR SENTENÇA DE USUCAPIÃO RESCINDIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS E TRANSITADOS EM JULGADO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória e da Ação de Usucapião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão do processo executivo a fim de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória que desconstituiu a sentença proferida em Ação de Usucapião e seu posterior rejulgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, foi determinada a penhora de imóvel do qual a exequente é credora hipotecária.
3.1. Posteriormente, terceiro interessado opôs Embargos de Terceiro alegando ser o proprietário do imóvel penhorado, em razão de sentença transitada em julgado proferida em Ação de Usucapião.
3.2. Ato contínuo, a credora propôs Ação Rescisória objetivando a rescisão da sentença proferida na ação de usucapião, por não ter sido citada como litisconsorte necessária, a qual foi julgada procedente, rescindido a sentença de usucapião proferida.
3.3. A Ação de Embargos de Terceiro transitou em julgado, estando a Ação rescisória pendente de julgamento de Embargos de Divergência perante o STJ.
4. O meio processual próprio para o terceiro proprietário ou possuidor se opor à constrição judicial de imóvel são os Embargos de Terceiro, conforme preconizado pelos arts. 674 a 681 do Código de Processo Civil, podendo o órgão julgado suspender o ato constritivo, em tutela provisória, ou cancelá-lo, em tutela definitiva.
5. No caso, rejeitados os embargos de terceiro por acórdão transitado em julgado, inexiste qualquer óbice à subsistência da penhora ou ao prosseguimento dos atos expropriatórios.
6. Os fatos de a ação rescisória ainda não ter transitado em julgado e a ação de usucapião ainda não ter sido rejulgada não impedem por si só o prosseguimento da execução. A suspensão da execução em tal caso dependeria do deferimento de tutela provisória em embargos de terceiro, os quais já foram definitivamente rejeitados.
7. Também não se pode falar em relação de prejudicialidade nos termos do art. 313, V, a do Código de Processo Civil, que se refere aos casos em que há relação de prejudicialidade entre as questões principais de mérito discutidas em processos de conhecimento distintos. No caso, não se trata de processo de conhecimento, mas sim de processo executivo, em que não é cabível a discussão acerca da existência de direito de terceiro, que deve ser realizada pelos meios processuais próprios (embargos de terceiro).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313 e 674 a 681.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1372971 de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível.